Tribunal: CARF
Processo: 10280.722881/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722881/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OZIEL RODRIGUES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a
relação de dependência.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
O contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que o conheceu parcialmente
e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para cancelar a autuação
quanto a dedução indevida de dependente e dedução indevida de despesa médica no valor de
R$12.352,23, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que deu provimento parcial
também, para cancelar compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722881/2009-14
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de dependentes e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.420,87, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado, em 24 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte impugnação (fls.
02/03), por meio da qual, em síntese, assevera que, diferentemente do afirmado na
Notificação de Lançamento, não teria recebido qualquer intimação para prestar
esclarecimentos acerca da declaração revisada.
No que respeita às despesas médicas relativas à dependente Altair Lemos Carneiro,
aduz que, se intimado, teria apresentado os comprovantes anexos à peça impugnatória,
os quais totalizariam R$ 46.355,81. Quanto ao IRRF, alega que estaria sendo
indevidamente penalizado, posto que elaborara a declaração de ajuste anual em
conformidade com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, a qual teria descontado dos rendimentos
mensais o montante pleiteado.
Mantido contato com a empresa através de seus diretores, estes teriam confirmado o não
recolhimento do IRRF em questão. Porém, assevera o impugnante, estariam os débitos
fiscais relativos à fonte pagadora sendo objeto do parcelamento previsto na Lei
n.11.941, de 2009, motivo porque reputa improcedente a Notificação de Lançamento.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 04/61.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 17/08/2011, no acórdão 01-22.652, às e-fls. 76 a 82, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 83
a 93, afirmando, em síntese:
 Ilegitimidade passiva do contribuinte. Responsabilidade da Fonte Pagadora
para com a retenção e recolhimento do IRRF do beneficiário;
 Apresentou os documentos que comprovam a retenção, bem como cópia
da DCTF e recibo de entrega da DIRF;
 A empresa confessa a retenção dos valores a título de imposto de renda,
através da inserção dos créditos no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09;
 O comprovante de rendimentos fornecido pela Fonte Pagadora é
documento hábil e legítimo para comprovar a retenção de imposto de
renda;
 Regularidade da dedução a título de dependente, conforme certidão de
casamento em anexo;
 Comprovada a dependência, deve ser restabelecida a dedução de despesas
médicas com a dependente, no montante de R$ 25.122,23.

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 27 de janeiro de 2021 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório
conclusivo indicando: 1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/A
Indústria e Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado
através de recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento; 2) se o IRRF
declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil
(relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Thiago Duca Amoni.

A diligência foi cumprida às e-fls. 175 e seguintes.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procederam as seguintes autuações:
a) dedução indevida a título de dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
b) dedução indevida a título de despesas médicas, no montante de R$
46.355,81; e
c) compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor de R$ 9.458,76, referente à fonte pagadora Pedro Carneiro S/A
Indústria e Comércio (CNPJ n. 04.905.477/000177).
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

É de se reconhecer, portanto, a improcedência da glosa do precitado montante, razão
pela qual deve ser restabelecida a dedução a título de despesas médicas correspondente,
de R$ 7.524,58.
(...)
Diz-se integral porque, no que respeita aos meses de novembro e dezembro de 2008, por
meio da combinação da DIRF (fls. 20/22) e dos documentos de arrecadação de fls.
28/29, o impugnante faz prova do recolhimento, a título de IRRF sobre rendimentos do
trabalho assalariado, do montante de R$ 2.098,10, dos quais, pode-se afirmar,
R$1.576,46 são a ele relativos. Esta é a medida em que procede, por conseguinte, tal
parcela da impugnação, motivo pelo qual deve ser parcialmente restabelecida a
compensação a título de IRRF, no exato valor de R$ 1.576,46.

Da dedução com dependentes
O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados como
dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Dito isto, o contribuinte declara a senhora Altair Lemos Cordeiro como sua
dependente, conforme DAA colacionada ás e-fls. 14, porém não há qualquer comprovação da
relação de dependência em sede de impugnação, motivo pelo qual a DRJ manteve a autuação.
Contudo, em sede recursal (às e-fls. 103), o contribuinte anexa certidão de
casamento comprovando o vínculo com a dependente, documento este que, em que pese o teor
do §4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, merece ser acatado em nome do princípio da
verdade material, pois essencial ao desfecho da lide, como se verifica pela jurisprudência deste
CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Logo, afasto a autuação quanto a dedução indevida de dependente.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Observa-se que a notificação de lançamento (e-fls. 09) é genérica, apontando a
glosa de despesas médicas globais no importe de R$46.335,81, sem qualquer identificação.
Considerando que a DRJ considerou comprovado o valor de R$7.524,58 com Bradesco Saúde e
que às e-fl. 61 o contribuinte pediu o reembolso de R$26.459,00, despesas estas que não podem
ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, considero comprovado o valor subsistente
de R$12.352,23 (e-fls. 33 e seguintes).

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente
decisão, o contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como
pratica os atos de administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os
documentos comprobatórios da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

Contudo, no presente caso, a DRJ afirma que o contribuinte seria acionista da
companhia, status que, por si só, não confere poderes de administração da sociedade empresária.
Desta forma, em que pese a diligencia realizada, cancelo a autuação com base na DIRF
apresentada às e-fls. 63 e 64.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a autuação quanto a dedução indevida de dependente,
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e dedução indevida de despesa
médica no valor de R$12.352,23.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado.
Primeiramente, ressalte-se que sigo o entendimento do relator no que diz respeito
às infrações dedução indevida com dependente e despesas médicas.
Esclareça-se que a decisão de piso já restabeleceu parte da compensação do
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.576,46, uma vez que o contribuinte
demonstrou nos autos o recolhimento a título de IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado, do montante de R$ 2.098,10, dos quais apenas R$ 1.576,46 podem ser considerados
do Recorrente (e-fl. 82).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.180 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722881/2009-14

No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de que o contribuinte seria apenas sócio da empresa Pedro Carneiro Indústria e Comércio, pois
conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 66/71) sua ocupação principal é
dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviço, tendo
como sua principal fonte pagadora a empresa em questão.
Logo, entendo que o Recorrente possui poderes de administração da empresa
Pedro Carneiro Indústria e Comércio, logo só pode compensar do I.R. Fonte quando comprovada
a existência do recolhimento do tributo retido, conforme legislação acima citada no voto do
Relator.
Constata-se nos autos que o parcelamento requerido com base na Lei 11.941/2009
foi rescindido e que os recolhimentos identificados a titulo de IRRF já foram considerados na
decisão a quo.
Portanto, não há nos autos prova do recolhimento do IRRF além do já considerado
pela decisão de piso.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para cancelar a autuação quanto a dedução indevida de dependente e dedução
indevida de despesa médica no valor de R$ 12.352,23.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 320
DF CARF MF
Original